Tribunal: STF
Processo: AI 734946
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Ausência de peças no agravo de instrumento 
   interposto por fax. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar 
   provimento ao agravo regimental, e, assim, reconsiderar a decisão 
   agravada, determinando à Secretaria que proceda ao regular trâmite 
   do feito.